Tribunal: TJSP
Processo: 2238633-28.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238633-28.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
GUSTAVO BAPTISTA DA SILVA, Impetrantes BRUNA GORRASI e JIMMY
AUGUSTO LIMA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238633-28.2024.8.26.0000 -Voto no 34642
2
VOTO No 34642
HABEAS CORPUS No 2238633-28.2024.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
IMPETRANTES: BRUNA GORRASI E OUTRO
PACIENTE: GUSTAVO BAPTISTA DA SILVA

HABEAS CORPUS
LIBERDADE PROVISÓRIA

Inadmissibilidade
Hipótese na qual não restou
provada a ilegalidade do claustro cautelar A conduta
em tese atribuída ao paciente possibilita razoável juízo
acerca da manutenção da prisão preventiva ORDEM
DENEGADA

Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido
liminar, em seu favor de GUSTAVO BAPTISTA DA SILVA, sob alegação de estar
ele sofrendo constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo da 8a Vara Criminal
da Comarca de São Paulo.
Segundo se extrai da impetração, o paciente foi preso em
flagrante em 05 de agosto de 2024, pela prática, em tese, do crime de receptação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238633-28.2024.8.26.0000 -Voto no 34642
3
de uma motocicleta.
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.
Insurge-se contra essa decisão.
Ressaltam os n. impetrantes, que não estão presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar. Assevera, ainda, que a decisão
carece de fundamentação fática idônea à manutenção da prisão cautelar, pois
apenas descreve os fatos e não indica, contudo, elementos concretos diversos da
imputação para respaldar seus dizeres.
Mencionam que o flagrante estaria irregular, que se trata de
paciente primário, com residência fixa e trabalho lícito, que não foram
preenchidos os requisitos para prisão preventiva, que se o paciente for
eventualmente condenado poderá usufruir regime mais brando, sendo,
portanto, desproporcional o claustro cautelar e, por fim, que a prisão
preventiva não tem natureza de antecipação de cumprimento de pena, pois
afrontaria o princípio de presunção de inocência.
Aduzem, ainda, que a manifestação ministerial acerca do pedido
de liberdade provisória do paciente seria genérica, eis que, inclusive, mudou
o nome do paciente para Gabriel, que estaria sendo afrontado o princípio da
dignidade da pessoa humana elencando a precariedade do sistema prisional
e o direito do preso à saúde, que o direito penal deve ser utilizado sempre
como última ratio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238633-28.2024.8.26.0000 -Voto no 34642
4
Afirmam, os n. impetrantes, que, no caso concreto, se mostram
mais adequadas as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo
319 do Código de Processo Penal.
Diante disso, requerem, liminarmente, que seja reconhecido o
relaxamento da prisão em flagrante, ao que se percebe, a revogação da prisão
preventiva com a concessão da liberdade provisória com ou sem a imposição de
outras medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código
de Processo Penal e, por fim, que seja concedida a prisão domiciliar, com
eventual monitoramento.
Indeferida a liminar (fls. 92/93), houve pedido de reconsideração
(fls. 99/115), que restou indeferido (fls. 117/120).
Prestadas as informações de estilo (fls. 121/122), houve
renovado pedido de reconsideração (fls. 127/151), para que seja concedida a
liberdade provisória ou a prisão domiciliar e, para, ainda, que sejam
expedidos ofícios a instituição bancária PicPay acerca de eventual
movimentação da conta corrente do paciente no dia 5 de agosto de 2024; a
empresa Tim para localização do celular do paciente; requerem, também, a
remoção do paciente para um hospital de urgência para ser atendido por um
neurocirurgião e, por fim, almeja a antecipação de produção de prova na sua
totalidade, que restou, novamente, indeferido (decisão de fls. 159/161).
Sobreveio, por fim, parecer ministerial pela denegação da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238633-28.2024.8.26.0000 -Voto no 34642
5
(fls. 166/174).
É o relatório.
A d. Autoridade, apontada como coatora, informou que o paciente
foi preso em flagrante, no dia 5 de agosto de 2024, pela prática, em tese, do
delito de receptação de uma motocicleta.
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.
Houve pleito defensivo para a revogação do claustro cautelar, que
foi indeferido.
A denúncia foi oferecida em 09 de agosto de 2024, e recebida em
15 de agosto de 2024.
Os autos estão aguardando a audiência de instrução, debates e
julgamento que foi designada para o dia 24 de setembro de 2024.
Não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
Ressalta-se, inicialmente, como já mencionado quando da análise
do pedido de reconsideração do indeferimento da liminar, que deve ser
rechaçada a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, uma vez
que já foi convertida em custódia preventiva que constitui novo título a
justificar a privação de liberdade do paciente, estando, pois, superado qualquer
eventual vício decorrente da realização da prisão em flagrante.
Nesse sentido, cabe o registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238633-28.2024.8.26.0000 -Voto no 34642
6
'(...) Ainda que o preso tenha sofrido maus-tratos da polícia, fato a
ser apurado em procedimento próprio, não implica automática liberdade, pois a
posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título
a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de eventual
vício decorrente da atuação policial (...)' (STJ, AgRg no RHC 145975 / MG, Rel. Min.
OÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, julgado em 03.08.2021).”
Vencida esta questão, a prisão cautelar do paciente é legítima, e
vem amparada pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
Provados a existência do crime, indícios de autoria, bem como a
necessidade de garantia da ordem pública, não se vislumbra qualquer
constrangimento na prisão processual em tela.
O paciente está sendo processado pela prática, de receptação,
delito cuja conduta, em concreto, recomenda o cárcere ad custodiam, sobretudo
por implicar danos à ordem pública, haja vista a ocorrência de inúmeros delitos
que decorrem, direta ou indiretamente, deste.
Ademais, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão
previstas no Código de Processo Penal não se mostrariam adequadas e
suficientes para conter a atitude criminosa do acusado, pois, ainda que se diga
que o crime foi cometido sem uso de violência ou grave ameaça contra pessoa,
sua condenação anterior e o fato de estar em livramento condicional demonstra
que a prática de crime contra o patrimônio é contumaz, fazendo como meio de
vida, sendo que a manutenção da prisão se presta tanto para a garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238633-28.2024.8.26.0000 -Voto no 34642
7
ordem pública, quanto para impedir a reiteração criminosa.
A aplicação da lei penal e o bom andamento do feito também
respaldam a manutenção da prisão cautelar, posto que em liberdade pode o
custodiado novamente se envolver em delitos patrimoniais ou ausentar-se do
distrito da culpa, buscando dificultar a aplicação da lei penal.
Assevere-se, ainda, que a periculosidade do paciente tem como
melhor sensor o n. Magistrado a quo, pois ligado diretamente à causa.
Neste sentido o julgado do Extinto Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo:
“Em matéria de conveniência de decretação da prisão preventiva,
deve ser considerado o princípio da confiança nos Juízes próximos dos fatos e das
pessoas envolvidas no episódio” (JTACRESP 46/86-7).
Frise-se que a prisão do paciente foi devidamente fundamentada,
posto que o MM. Juízo a quo entendeu presentes os requisitos dos artigos 312 e
313, do Código de Processo Penal, sendo, desta forma, inadequadas quaisquer
das medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma.
Ressalta-se, ainda, que nunca é demais lembrar que o princípio do
estado de inocência, tão debatido já na doutrina e jurisprudência (e suscitado na
impetração), coaduna-se com o sistema do Processo Penal, uma vez que o
infrator pode perfeitamente ser mantido preso durante o trâmite do processo-
crime (prisão processual) sem haver ofensa a esta norma constitucional, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238633-28.2024.8.26.0000 -Voto no 34642
8
vista que não se está sendo imposta sanção ao acusado sem devido processo
legal ou contraditório.
A prisão cautelar, também chamada prisão processual, está de
acordo com o princípio do estado de inocência e, também, com o devido
processo legal.
Aliás, aquela existe para garantia deste.
Há a considerar, ainda, como oportunamente lembrado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça que:
“O fato de o paciente ter sido encaminhado à unidade hospitalar,
após a queda de moto que ele causou durante a fuga, não é suficiente, por si só,
para a colocação dele na modalidade domiciliar de prisão. O artigo 318 do CPP
exige a presença de dois requisitos para o deferimento do pleito: 1) a
demonstração da extrema debilidade do réu e estágio terminal de enfermidade; 2)
a impossibilidade de tratamento adequado pela administração penitenciária.
Porém, não é o que ocorre no presente caso.
A impetração não comprovou a situação extrema de enfermidade e
a inviabilidade da prestação de assistência médica na unidade prisional em que o
paciente se encontra. Em sentido contrário, observa-se que ele recebeu o devido
tratamento quanto à sua situação de saúde e tem o acompanhamento médico (fl.
306, idem). Logo, não é possível a concessão da prisão domiciliar.
(...)
Por fim, a MM. Juíza adotou as providências cabíveis quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238633-28.2024.8.26.0000 -Voto no 34642
9
atendimento do paciente por um neurocirurgião (fls. 329/330, idem).”
Ressalta-se, ademais, como já mencionado quando da análise do
pedido de nova reconsideração que: referidos pedidos de ofícios (a empresa
de telefonia e a instituição bancária) assim como eventual remoção do
paciente a hospital com especialidade em neurocirurgia e, por fim, eventual
antecipação de provas, devem ser direcionados ao MM. Juízo monocrático, e
isto porque raciocinar de forma contrária estar-se-ia incorrendo em
supressão de instância.
Impossível, também, que por essa via eleita possa essa Corte se
debruçar no arcabouço probatório que será, certamente, esmiuçado durante
a instrução processual pelo ilustre sentenciante.
É de valia lembrar, ainda, que a possibilidade de vir o paciente a
ser contemplado, no caso de condenação, com regime prisional mais brando que
o fechado ou ainda com a substituição da pena, tal é, não se pode negar,
exercício de mera futurologia, dado que a perscrutação a respeito disso somente
poderá ser feita ao final da instrução, por conta de todos os fatores que devem
ser sopesados para que sobre isso se decida.
Observa-se, também, como já mencionado, que a prisão
preventiva não fere qualquer princípio constitucional, especialmente o da
presunção de inocência, porque também está prevista na Lei Maior, visando
proteger a sociedade em situações excepcionais.
Note-se que predicados pessoais não geram direito absoluto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238633-28.2024.8.26.0000 -Voto no 34642
10
liberdade quando presentes os fundamentos da prisão cautelar, reconhecendo-
se que a residência fixa, entre outros pontos favoráveis, são circunstâncias que,
por si sós, não inviabilizam a medida constritiva.
De tal modo, não se verifica a presença do alegado
constrangimento ilegal.
Posto isto, denega-se a ordem.
ALEX ZILENOVSKI Relator